Tribunal: STF
Processo: HC 271315
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Aline Francini da Silva e Anderson Lino Vieira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos autos, os pacientes são investigados por um suposto conluio para participar de Editais específicos e vencer fraudulentamente as Chamadas Públicas 01/2020 e 02/2020, por meio de uma cooperativa (COOPERBARRA) que, supostamente, não seguiria os ditames legais. 

Em decorrência das investigações, foram impostas quatro medidas cautelares diversas da prisão: comparecimento periódico em Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades (art. 319, I); proibição de acesso ou frequência a órgãos públicos do Município de Barra Velha/SC e repartições que guardem relação com os contratos investigados (art. 319, II); proibição de manter contato, por qualquer meio presencial ou telepresencial (telefone, WhatsApp, Facebook etc.), com os demais investigados e com eventuais testemunhas (art. 319, III); e suspensão provisória do exercício de atividade econômico-financeira vinculada direta ou indiretamente à execução de contratos com entes públicos no Estado de Santa Catarina, mediante comunicação ao TCE/SC (art. 319, VI). 

O impetrante pretende “reconhecer o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 221.694/SC pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, revogar em definitivo a medida cautelar de proibição de contato (art. 319, III, do CPP) entre os pacientes e os demais investigados, por ser a medida mais adequada para cessar a violação de direitos fundamentais”. Subsidiariamente, requer seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que proceda ao imediato julgamento de mérito do recurso. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).
 
Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

É que, no caso em espécie, o RHC 221.694/SC foi recebido pelo Superior Tribunal de Justiça em 20/08/2025, tendo sido distribuído ao Ministro Relator em 21/08/2025, ato contínuo, no dia 26/08/2025, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Em 08/09/2025, o recurso foi redistribuído por prevenção, em razão de sucessão, à Ministra MARLUCE CALDAS. Após prestadas informações pela autoridade coatora e juntado parecer do Ministério Público Federal, os autos foram conclusos à Ministra Relatora, no dia 13/10/2025.  

Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para julgamento do RHC 221.694/SC no Superior Tribunal de Justiça.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente